Tribunal: TJDFT
Processo: 0710740-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710740-80.2023.8.07.0007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LETICIA BRAGA ROCHA EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por LETÍCIA BRAGA ROCHA contra o acórdão de ID 58284479, que conheceu das apelações, deu parcial provimento ao recurso de BRADESCO SAÚDE S/A, para reformar a sentença em parte, apenas para julgar improcedente o pedido de reparação de dano moral, e negou provimento à apelação da embargante. Em razões recursais (ID 58558152), a embargante alega que o acórdão é contraditório, pois considerou a negativa de autorização fato grave e abusivo, mas não reconheceu a existência do dano moral in re ipsa e afirmou que, para sua caracterização, seria necessária a demonstração do contexto excepcional em que a conduta da operadora resultasse em ofensa à sua dignidade como pessoa humana, afetando significativamente os direitos da personalidade. Diz que os julgados coligidos, no aresto, não se aplicam ao caso. Argumenta que a negativa de autorização do procedimento de emergência/urgência e a necessidade de acionamento do Judiciário, para que fosse submetida à intervenção cirúrgica de emergência/urgência em cumprimento à liminar concedida, causou-lhe danos psicológicos e físicos e também sofrimento, que não foram considerados no acórdão. Destaca que a morte dos fetos não consistiu em causa determinante do pedido de compensação do dano moral in re ipsa. Defende não só a necessidade de compensação por danos morais, como sua majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ou outro valor a ser arbitrado pelo Tribunal. Menciona o prequestionamento dos artigos 186, 187, 927 e 944, todos do Código de Processo Civil. Afirma que foi vencedora nos pedidos condenatórios às obrigações de fazer e de danos morais na sentença, mas a condenação aos honorários advocatícios de sucumbência foi estabelecida em 10% (dez por cento) apenas do valor da condenação do dano moral, sem considerar o êxito na obrigação de fazer. Ressalta que, no acórdão, esta obrigação corresponde a R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). Sustenta que a condenação deve considerar o proveito econômico, inclusive para evitar que, em caso de manutenção da exclusão do dano moral, o advogado não fique sem receber a verba honorária sucumbencial. Postula o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que as contradições sejam sanadas. Da análise dos embargos de declaração opostos, observo que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar impugnação aos embargos de declaração opostos pela parte adversária no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília/DF, 16 de maio de 2024 às 14:32:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora